Tribunal: TJDFT
Processo: 0728158-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728158-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ROBERT FONTES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal ou efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que ROBERT FONTES DE SOUZA move em seu desfavor (processo 0703932-32.2018.8.07.0008), que deferiu o pedido de aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer e admitiu a conversão das perdas e danos pelo valor de avaliação do bem na Tabela FIPE. Apresenta um breve histórico da demanda principal, relatando que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do ora agravado, nos termos autorizados pelo Decreto-Lei n. 611/69, visando à retomada do veículo dado em garantia de alienação fiduciária no Contrato Bancário n. 052109785, em virtude da mora do contratante. Acrescenta que a liminar de busca e apreensão foi deferida e, em contestação, o réu/agravado noticiou que as partes teriam firmado acordo, tornando irregular e ilegal a apreensão do veículo, o que foi devidamente impugnado pelo banco. Menciona que a sentença julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do banco autor, o que resultou na venda do bem. Aduz que a sentença foi reformada pelo tribunal, em acórdão já transitado em julgado, determinando o restabelecimento do acordo, já que as partes estavam em tratativas, e a restituição do bem ao réu, sob pena de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Ressalta que, iniciado o cumprimento de sentença pelo réu/agravado, o juízo deferiu o pedido de aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer, bem como a conversão em perdas e danos pelo valor do veículo, segundo a tabela FIPE, mesmo após a sua impugnação, em que pugnou pelo afastamento da multa por descumprimento ante a impossibilidade da obrigação de fazer por ausência de intimação pessoal do Banco, em observância à Súmula 410, do STJ; a necessidade de liquidação da sentença antes da fase de cumprimento de sentença e a compensação de valores, uma vez o agravado também é devedor do Banco executado pelo débito contratual, e, ainda, as perdas e danos pelo valor de venda do bem. Defende a inaplicabilidade da sanção em face da necessária liquidação do julgado antes de iniciada a fase de cumprimento de sentença, da conversão em perdas e danos pelo valor de venda do veículo, a compensação de valores, entre outros. Alega que a decisão contraria os artigos 526, § 1o, 537, § 1o, II, 783 e 509, todos do CPC; art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, art. 368, do Código Civil e a Súmula 410 do STJ. Enfatiza que o posicionamento adotado pelo magistrado acabou servindo mais como uma premiação àquele que efetivamente se encontra inadimplente com suas obrigações contratuais, do que propriamente a entrega da prestação jurisdicional de forma justa, entrando em rota de colisão com a jurisprudência maciçamente dominante deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como no âmbito do c. STJ. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apontando os enormes prejuízos que lhe causam a decisão agravada, contrariando a lógica da aplicação das astreintes e do negócio firmado entre as partes. Reforça o não cabimento da multa por descumprimento da obrigação de fazer, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando não ser razoável o entendimento do juízo de que o Banco foi intimado via citação eletrônica, com fundamento em acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 07059747320218070000, pois não só contraria decisão anterior, inserida no ID 94404283, como também não demonstra uma análise completa das alegações e dos atos processuais trazidos na manifestação do agravante, em ID 93354076. Assevera que o Banco somente foi intimado pessoalmente em 8/4/2021, quando do retorno dos autos à vara de origem após o trânsito em julgado do acórdão, ocasião em que o juízo mencionou a possibilidade de pagamento espontâneo da obrigação, o que se refere à obrigação de pagar e não de fazer. Acrescenta que até mesmo a obrigação de pagar ainda não é exigível, nos termos do art. 526 do CPC, pois se trata de quantia que necessita ser liquidada, tendo em vista a conversão em perdas e danos com apuração dos valores devidos a cada uma das partes. Salienta que, apresentado o pedido de cumprimento de sentença pelo agravado em maio, o banco foi intimado em 19/5/2021 para se manifestar sobre o despacho que, anteriormente à deflagração do referido procedimento, deu o prazo de 15 (quinze) dias para dizer sobre o pedido de obrigação de fazer, ocasião em que informou a venda do veículo. Demonstra, assim, que não foi realizada a intimação do banco, nem pessoal nem eletrônica, para autorizar a aplicação das astreintes, aduzindo que a jurisprudência em que se baseou o magistrado não se aplica ao caso, por apresentar situação fática e processual distinta, nos termos que declina. Colaciona diversos julgados que entende amparar a sua tese, a indicar o desacerto do ato agravado, bem como sua nulidade, por confrontar a Súmula 410 do STJ e por não ter examinado o pedido de exclusão da multa, com fulcro no art. 537, § 1o, II, do CPC. Sustenta que a obrigação de devolver o veículo se tornou impossível diante da venda do veículo, após a sentença de procedência da ação de busca e apreensão, não servindo a multa para indenizar o exequente, mas, sim, para coagir o obrigado a executar a ordem judicial, conforme entendimento do STJ que colaciona. No que concerne ao valor do veículo com base na Tabela FIPE, defende que a solução não se mostra a mais acertada, haja vista que aquela se baseia nas excelentes condições de conservação do veículo para valor de mercado, o que nem sempre corresponde ao caso concreto. Registra que o carro do agravado foi vendido por R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) em 19/6/2019, valor que refletiu as reais condições de conservação do veículo no momento de sua alienação. Entende que a utilização da referida tabela causará enriquecimento sem causa a quem se manteve inadimplente e se utilizando do bem sem mantê-lo em boas condições de conservação, o que é fator determinante para alcançar o valor, mais do que parâmetros genéricos de fixação de valor de mercado. Alerta, mais uma vez, para a necessidade da devida compensação entre os créditos dos litigantes, devido à comprovada inadimplência do agravado perante a instituição financeira agravante, ratificada pelas tratativas de acordo entre as partes para quitação do débito, como alegado pelo próprio exequente na fase de recurso. Observa que tanto o agravado como o juízo foram silentes quanto à obrigação de quitação do contrato de alienação fiduciária, prevista no art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, ressaltando que, restituído ao agravado o valor apurado na venda do bem, por força do acórdão proferido a título de perdas e danos, em contrapartida, esse retoma o status de devedor contratual, sendo cabível a cobrança do crédito pelo banco também em sede de cumprimento de sentença. Conclui que as partes figuram como credora e devedora uma da outra, sendo devida a compensação de valores, nos termos do art. 368, do Código Civil, e para tanto o cumprimento de sentença deverá ser precedido da liquidação, sendo omissa a decisão agravada sobre o ponto. De todo modo, aduz ser necessária a liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC, para que sejam apurados os valores devidos a cada parte, estando o título judicial que instrui o pedido de cumprimento de sentença sem os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme determina o artigo 783 do mesmo diploma. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão nos pontos ora atacados, determinando: i) a exclusão da multa por descumprimento da obrigação de fazer; ii) a necessidade de liquidação da sentença antes da fase de cumprimento de sentença; e iii) a compensação de valores e a conversão em perdas e danos pelo valor de venda do bem. Preparo regular no ID 28684813 e 28684814. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso no que concerne à discussão quanto à incidência ou não de astreintes quando a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos. Registre-se que, na hipótese dos autos, a impossibilidade de executar a obrigação decorre da venda extrajudicial do veículo (ID 93354077), amparada por sentença favorável à instituição financeira que consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em suas mãos (ID 31569084). Ainda que o acórdão que reformou a sentença tenha afastado a mora do devedor/agravado, em face da existência de tratativas para regularizar o pagamento das parcelas inadimplidas, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão (ID 87636729), é incontroverso, nos autos, que a venda extrajudicial do bem ocorreu em 24/6/2019 (ID 93354077), antes do julgamento da apelação cível, que se deu em 21/8/2019 (ID 87636728). Desse modo, agiu o agravante dentro do exercício regular de um direito, não só pela condição de credor fiduciário, mas, também, porque amparado em provimento jurisdicional que foi desfavorável ao agravado, julgando improcedente a reconvenção, e, favorável ao agravante, ao julgar procedente a ação de busca e apreensão, convalidando a liminar concedida em 9/10/2018 (ID 23755132). Nesse cenário, entendo que o agravante não pode ser penalizado com a imposição de astreintes, pois amparado em justa causa, a ensejar a revisão autorizada pelo art. 537, § 1o, II, do CPC, que disciplina: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: (...); II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Por conseguinte, perde relevo a discussão quanto à necessidade de intimação pessoal da instituição financeira para cumprir a obrigação de fazer, eis que, essa já se mostrava impossível na data do início do procedimento de cumprimento de sentença. De outro lado, é inequívoco o risco de lesão grave e de difícil reparação, pois, a se manter a decisão agravada, nos termos em que exarada, haverá enriquecimento sem causa do agravado, impondo-se onerosidade excessiva ao agravante. Quanto aos demais tópicos, melhor sorte não socorre o agravante. No que tange à alegada necessidade de se proceder, primeiramente, à liquidação do julgado, tenho que os cálculos a serem realizados são meramente aritméticos, bastando apurar o valor do veículo à época da venda, subtraindo eventuais débitos pendentes, de responsabilidade do devedor, o que é plenamente possível no cumprimento de sentença. Em relação ao valor do veículo, a jurisprudência é uníssona no sentido de reconhecer a Tabela Fipe como parâmetro adequado nas situações desse jaez, tal como evidencia o julgado abaixo: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART.3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) – grifos nossos No entanto, a probabilidade de provimento do recurso em relação ao primeiro tópico e a demonstração do risco de lesão grave e de difícil reparação que a decisão judicial pode causar ao agravante, autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 15:42:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator